Tribunal: TJDFT
Processo: 0711542-21.2018.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE PARCELADO DE VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES. ÚLTIMA PARCELA DO REAJUSTE. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
1. A repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário n. 905357 (Tema 864) tem por objeto a “existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos”, o que difere do caso concreto e afasta a sua aplicação.
2. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2015.00.2.005517-6, ficou consignada que a ausência de dotação orçamentária para os reajustes concedidos por diversas leis distritais não daria ensejo ao reconhecimento da norma questionada, mas apenas impediria a sua aplicação no respectivo exercício financeiro.
3. Caracterizada a inexistência de dotação orçamentária, não há como ser imposta judicialmente ao Distrito Federal a obrigação de promover a implementação da última parcela de reajuste dos serviços públicos beneficiados pela norma em questão.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.